Tribunal: TJSP
Processo: 1019323-04.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA REGRESSIVA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES OPOSTOS PELAS TOMADORAS DE SERVIÇOS E FIADORES.

Decisão que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo de pleno direito, em título executivo, os documentos apresentados com a petição inicial, no montante de R$ 2.272.910,97.

RECURSO DA REQUERIDA CIMENTOS DO BRASIL S.A. – CIBRASA. Sustenta que contratou

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO MONITÓRIA REGRESSIVA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES OPOSTOS PELAS TOMADORAS DE SERVIÇOS E FIADORES.

Decisão que julgou improcedentes embargos monitórios, constituindo de pleno direito, em título executivo, os documentos apresentados com a petição inicial, no montante de R$ 2.272.910,97.

RECURSO DA REQUERIDA CIMENTOS DO BRASIL S.A. – CIBRASA. Sustenta que contratou seguro da apelada, a fim de garantir e assegurar pagamentos de faturas decorrentes de venda de energia elétrica pela beneficiária do seguro, Enel Green Power Cachoeira Dourada (nova denominação de Centrais Elétricas Cachoeira Dourada S/A - "CDSA"). O contrato tinha validade de 5 anos, mas após 8 meses de vigência foi rescindido pela "Enel", em razão de que a empresa contratante/apelante reduziu suas atividades em virtude da crise econômica que a assolou, solicitando, inclusive, reduções nos registros de compras de energia. A Enel acionou o seguro, que efetuou o pagamento do débito pendente de duas faturas de consumo no montante de R$ 2.260.149,53. Informa que empresa vendedora "Enel" também solicitou a cobertura da multa da rescisão contratual no percentual de 30% do valor de todo o contrato, correspondente a R$ 13.294.023,28, não adimplida pela seguradora/autora, razão pela qual ela ajuizou ação contra a apelante para cobrar referida multa. Alega que impugnou a cobrança indevida de despesas com regulação de sinistro, não se tratando de questão incontroversa; as despesas com a regulação do sinistro não possuem relação com o suposto sinistro indenizado, não sendo possível o pagamento em ação regressiva.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRAGARANTIA. COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA.

COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE.

PROCEDIMENTO MONITÓRIO. Inteligência do artigo 700, do Código de Processo Civil. Cabimento. Ajuizado por quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL PELA APELANTE/EMBARGANTE CARACTERIZADA POR NÃO TER QUITADO DUAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA VENCIDAS EM 12 DE AGOSTO DE 2016 NO VALOR DE R$ 1.079.829,17; E, 19 DE SETEMBRO DE 2016 NO VALOR DE R$ 1.030.246,56 (p. 06 e 102/103). PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMPROVADO.

DESPESAS COM REGULAÇÃO DO SINISTRO, ESPECIFICAÇÃO NÃO ABRANGIDA PELO DIREITO DE REGRESSO. EXCLUSÃO DE R$ 12.786,44.

RECURSO DA REQUERIDA CIMENTOS DO BRASIL S.A. (CIBRASA) PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR AS DESPESAS COM REGULAÇÃO DO SINISTRO.

RECURSOS DAS REQUERIDAS/APELANTES. Itapetininga Agro Industrial S.A., Itapessoca Agro Industrial S.A, Itapicuru Agro Industrial S.A., Itapuí Barbalhense Indústria de Cimento S.A, Itapissuma S/A., Celulose e Papel de Pernambuco S/A. – CEPASA, e Itaituba Indústria de Cimentos do Para S/A. NÃO CONHECIDOS POR DESERÇÃO.